Tribunal: STF
Processo: Rcl 81678
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Patrícia Camargo Sampaio, contra decisão da Quinta Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, proferida nos autos do Processo n. 5004047-78.2023.4.03.6345. 



    Em suas razões, a parte reclamante aduz, preliminarmente, nulidade fundada na ofensa aos postulados da ampla defesa e do contraditório, em razão da ausência da devida intimação do advogado pelo Juízo de origem. 



    Dessa maneira, postula a declaração de nulidade de todos os atos processuais posteriores à apresentação de petição na qual requereu a intimação do patrono atuante na causa.



    Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    Apresenta, para tanto, o seguinte contexto fático:



    “1. A Reclamante interpôs Recurso Extraordinário (RE) contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo, que contrariava entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. 



    2. O recurso foi inadmitido na origem, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com precedente qualificado do STF, tendo o magistrado de origem determinado o não seguimento do recurso e, posteriormente, não conhecido o agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC, por considerá-lo incabível e caracterizador de erro grosseiro. 



    3. A Turma Recursal entendeu que não se aplicaria o princípio da fungibilidade recursal, sob o argumento de que a espécie recursal adequada seria o agravo interno (art. 1.021 do CPC), mesmo tratando-se de decisão de inadmissão de Recurso Extraordinário, cuja competência revisora é do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 1, p. 5)



    Afirma, nesses termos, que “[é] entendimento consolidado do STF que o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) é o meio processual cabível para impugnar a decisão de inadmissão de RE, ainda que fundada na sistemática da repercussão geral. Caberá ao Supremo, e não ao juízo de origem, avaliar o acerto ou desacerto dessa negativa de seguimento”. (eDOC 1, p. 6)



    Sustenta, ainda, que a autoridade reclamada ofendeu ao decidido no julgamento do ARE-RG 821.296 (tema 766), paradigma da repercussão geral, porquanto aplicado equivocadamente.



    Diante disso, argumenta que “[o] recurso não discute apenas a análise de requisitos legais para concessão de benefícios previdenciários de maneira genérica ou infraconstitucional. A questão central é o reconhecimento do direito da Recorrente, que, desde 2021, encontra-se internada em tratamento médico contínuo e, portanto, preenche os requisitos materiais e jurídicos para concessão do auxílio-doença”. (eDOC 1, p. 7)



    Por fim, requer seja concedida liminar no sentido de suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula os seguintes pedidos:



    “(i) - a cassação da decisão da [4ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal de São Paulo], com determinação para que o recurso extraordinário seja admitido ou, alternativamente, seja garantido o direito à interposição do ARE ao STF; 



    (ii) - A reforma do v. acórdão recorrido para que seja julgado procedente o pedido formulado pela parte reclamante, nos termos da inicial, restabelecendo o benefício por incapacidade á partir de 01-02-2023, tanto quanto o pagamento dos atrasados – período de 24-09-2021 a abril/2022 - inclusive com a incidência nas gratificações natalinas (13° salário), com o pagamento das prestações vencidas, acrescidas de juros e correção monetária, honorários advocatícios, custas processuais e demais cominações de estilo, VEZ QUE A RECORRENTE AINDA SE ENCONTRA INTERNADA E EM TRATAMENTO MÉDICO conforme atestado trazido à colação”. (eDOC 1, p. 9)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, tenho por incabível a alegação preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que encontra-se fora do rol das hipóteses de cabimento estabelecidas no art. 988 do Código de Processo Civil, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. (Grifos nossos)



    Ademais, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). 



    Com efeito, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Assim, incabível a presente reclamação, no ponto.



    Superada a questão, registro que, nos termos do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;



    (...)



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)



    Cumpre ainda destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 



    “Art. 988 (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (Grifo nosso)



    No caso dos autos, anoto que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no apelo estaria abrangida pelo Tema 766 da sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo teor dessa decisão:



    “Nos termos do artigo 102, III, ‘a’, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Carta Magna. 



    Em complemento, dispõe o artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, que deve ser negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. 



    No caso concreto, a discussão levantada refere-se ao Tema n. 766, em cujo caso piloto o Supremo Tribunal Federal negou a existência de repercussão geral, fixando a seguinte tese:



    ‘Não tem repercussão geral a controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para a concessão do benefício previdenciário do auxílio-doença.’ 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal estendeu a aplicação da tese ao benefício de aposentadoria por invalidez, senão vejamos:



    (...)



    Diante do exposto, com fulcro no artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e artigo 11, III, ‘a’, da Resolução CJF3R n. 80/2022, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Transcorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem.” (eDOC 3, p. 274 - ID: 31b3f416; grifos nossos)



    Em face de tal decisão, foi então interposto agravo em recurso extraordinário, ao qual se negou conhecimento, nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo apresentado contra decisão que negou seguimento a recurso excepcional interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo. 



    DECIDO. 



    O recurso não deve ser conhecido. 



    Dispõe o artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil que, contra a decisão que nega seguimento a recurso excepcional, com base na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, em julgamento de recursos repetitivos, ou nos casos de sobrestamento, cabe agravo interno, que será julgado pelo órgão colegiado a que vinculado o magistrado (artigo 1.021, caput). 



    Reproduzindo essa sistemática, o Regimento Interno das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região, aprovado pela Resolução CJF3R n. 80/2022, prevê em seu art. 11, II, III e §3º: 



    (...)



    Assim, quando a decisão prévia de admissibilidade for de negativa de seguimento, com fundamento na hipótese do inciso I do artigo 1.030, do Código de Processo Civil ou no artigo 11, II e III, da Resolução n. CJF3R n. 80/2022, o recurso cabível será o agravo interno, na forma do art. 1.021 do Código de Processo Civil e artigo 11, §3º, do Resolução n. CJF3R n. 80/2022, a ser julgado pela Turma Recursal a que estiver vinculado o magistrado que proferiu a decisão agravada. 



    No caso em exame, observo que a decisão agravada negou seguimento ao recurso, fundamentandose em precedente qualificado, decidido na sistemática dos recursos repetitivos/repercussão geral. Assim, a espécie recursal adequada para se insurgir contra esse pronunciamento é o agravo interno. 



    Como a parte interpôs agravo nos próprios autos (com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e artigo 11, §2º, da Resolução n. CJF3R n. 80/2022), optou por manejar recurso incabível, de maneira que o seu não conhecimento é medida que se impõe. 



    Frise-se que não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, haja vista inexistir dúvida objetiva quanto a espécie recursal cabível, que têm pressupostos distintos, tratando-se, pois, de erro grosseiro. Assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Ressalte-se que não configura usurpação de competência das Cortes Superiores deixar de remeter para processamento agravo manifestamente incabível, senão vejamos:



    (...)



    Diante do exposto, não conheço do agravo interposto. 



    Tendo em vista que a apresentação de recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo recursal, inexistindo outras pendências, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos imediatamente à origem.” (eDOC 3, p. 294-300; ID: 31b3f416)



    Ora, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59.060 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2023)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019; grifo nosso) 



    Destaco também que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Saliento, por fim, a jurisprudência desta Corte no sentido que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente